Tribunal: TJSP
Processo: 1020666-10.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Telefonia móvel. Responsabilidade civil Indenização por danos morais. Autor que alega ter a ré habilitado, sem consentimento, três novas linhas telefônicas em seu nome. Danos Morais não configurado, pois ausente prejuízo ao autor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.